Tribunal: TJDFT
Processo: 0745405-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. INCIDÊNCIA DO ART. 165-A DO CTB. RECUSA DO TESTE DO BAFOMETRO NÃO ELIDIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID 32778601, ID 32778602 e ID 32778603).
2. A controvérsia incide sobre a nulidade do Auto de Infração n. Y001618535 (ID 32778428) e a existência de danos morais indenizáveis.
3. O recorrente afirma que o auto de infração foi forjado, pois constou que pessoa estranha (Cleide de Jesus) havia retirado o seu veículo da blitz e, em depoimento, a testemunha declarou não ter conduzido o veículo do autor. Sustenta que o agente de trânsito fez constar do auto sua recusa em realizar o teste do bafômetro, mesmo tendo aceitado sua realização. Diz, ainda, que saiu dirigindo seu veículo e que recebeu aviso pelo agente de trânsito para tomar cuidado com outra blitz à frente, fatos não compatíveis quando há infração.
4. Em que pese a testemunha Cleide de Jesus ter afirmado que não conduziu o veículo do autor, mas o do primo dela, o fato não pode ser interpretado no sentido de que o auto de infração foi forjado. Consta dos autos (ID 32778436, p. 2/6), que os horários das autuações são muito próximos, já que o primo da testemunha esteve na blitz às 23h06 do dia 04/04/2019 e o autor à 0h45 do dia 05/04/2019. É certo que em ambos os autos de infração, a testemunha Cleide de Jesus consta como pessoa responsável pela retirada do veículo, mas a utilização desse dado no auto de infração do autor não tem o condão de gerar sua nulidade.
5. Vê-se que a própria esposa do autor, apesar de ter afirmado que ele não se recusou a fazer o bafômetro, disse que o agente de trânsito reteve sua carteira de habilitação e que ela não possuía habilitação para retirar o veículo do local. Ora, a tese de que o autor não se recusou a fazer o teste do bafômetro, apoiada apenas na versão de sua esposa, não parece verossímil, pois, se não houvesse a recusa, o agente de trânsito não teria como reter a habilitação do autor, a não ser que fosse constatada a embriaguez com o teste. Portanto, o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que aceitou a realização do teste do bafômetro.
6. Frise-se que consta do auto de infração (ID 32778436, p. 4) que ao ser abordado “o condutor apresentava forte odor etílico, e que por isso foi solicitado que o mesmo realizasse o teste do etilometro aonde foi oferecido o aparelho marca drager modelo alcatest no ARAA Q516, tendo o mesmo recusado a realizar o teste, sendo assim foi autuado conforme art. 165-A e art. 277, parágrafo 3o do CTB.”
7. Além disso, o próprio autor relatou que saiu dirigindo seu veículo e que recebeu aviso pelo agente de trânsito para tomar cuidado com outra blitz à frente sob pena de “perder à habilitação”, caso em que ocorre pela reincidência da infração.
8. Pelo quadro, percebe-se que o agente de trânsito, ao verificar indícios de embriaguez do autor e ante a recusa na realização do bafômetro, reteve sua carteira, mas permitiu a retirada do veículo pelo autor em razão de que sua esposa, que estava com ele, não ter habilitação para sair dirigindo o automóvel.
9. Salienta-se que a infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB se consuma com a mera recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro.
10. Assim, não verificada a nulidade do auto de infração, incabível indenização por dano moral.
11. Destarte, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.